Tribunal: TJBA
Processo: 8010090-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8010090-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:
ADRIANA ARAÚJO CONCEIÇÃO SANTOS

Advogado:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY - OAB BA16826-A

EMBARGADA:
NU FICNANCEIRA S.A

Advogado(s):
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY - OAB BA14983-A

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por A
driana Araújo Conceição Santos,
contra acórdão que
negou
provimento
à A
pelação manejad
a
pela própria Embargante, mantendo a sentença na Ação Declaratória de
Inexistência de
Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
com Pedido Liminar
, ajuizada em face d
a

Nu Financeira S.A.
A
Requerente
sustent
ou
omissão
e
contradição, alegando ausência de análise, quanto à gravidade da conduta da instituição financeira,
a
o tempo despendido na esfera administrativa,
a
o porte econômico da
Embargada
e à jurisprudência que fixaria indenizações maiores, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o acórdão
guerreado
incorreu em omissão, ao
deixar de
enfrentar fundamentos recursais relativos à gravidade da conduta lesiva,
ao
porte econômico da
Ré,
aos
precedentes colacionados;
e
estabelecer se houve contradição interna na decisão, quanto ao reconhecimento da gravidade da falha e à fixação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Declaratórios
possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais,
consoante o disposto n
o art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto,
o
acórdão apreciou de forma clara e suficiente a ocorrência do dano moral e a fixação da indenização, inexistindo a omissão alegada.

5. A contradição capaz de ensejar
E
mbargos de
D
eclaração deve ocorrer entre proposições do julgado, e não entre as razões apresentadas pela parte e a conclusão do
C
olegiado, não se verificando tal vício no caso concreto.

6. A irresignação da
Demandante
revela mero inconformismo com a manutenção do valor fixado em R$ 5.000,00, matéria já enfrentada no julgamento da
A
pelação, não sendo cabível
a
rediscussão em sede de
D
eclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Aclaratporios rejeitados.

——————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, incisos I a III, e 1.025; art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s:
TJ/BA, ED nº 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021;
STJ, EDcl no REsp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação
nº.
8010090-10.2023.8.05.0001
,

figurando

como
Embargante
ADRIANA ARAÚJO CONCEIÇÃO SANTOS
, sendo
Embargada
a
NU FINANCEIRA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e REJEITAR O RECURSO.